Tribunal: TJDFT
Processo: 0716033-25.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDADA NA FALTA DE PROVA DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Segundo a inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando “não houver necessidade de produção de outras provas”, o que não se verifica quando é instaurada controvérsia sobre o fato constitutivo do direito do autor e requerida a produção de prova hábil à sua elucidação.
II. Se a alegação de simulação na outorga de procuração para aquisição de imóvel pode, em tese, respaldar a declaração de nulidade do negócio jurídico, a improcedência do pedido, por falta de prova, no contexto do julgamento antecipado do mérito, viola os artigos 355, inciso I, 369 e 370 do Código de Processo Civil.
III. A produção de prova que se revela potencialmente apta a dirimir a controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira que a sua preterição afeta a validade da sentença contrária ao interesse da parte que a requereu.
IV. Apelação provida.